Tribunal: TJBA
Processo: 0504735-02.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504735-02.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: NILZA CAIRES SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alagoinhas em face de Acórdão que manteve a sentença de extinção da execução fiscal por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após inércia do Exequente devidamente intimado via portal eletrônico. O Embargante alega omissão quanto aos requisitos da CDA, à necessidade de intimação pessoal diversa da eletrônica e à aplicação do art. 40 da LEF. II. Questão em discussão Saber se o Acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade ao validar a intimação eletrônica como pessoal e aplicar a extinção por abandono em detrimento da suspensão do feito. Verificar a adequação da via eleita para fins de prequestionamento e revisão do julgado com base em divergência jurisprudencial. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da intimação, fundamentando-se no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e no art. 183, § 1º, do CPC, para reconhecer que a intimação via portal eletrônico possui natureza de intimação pessoal para a Fazenda Pública, afastando a tese de violação ao art. 25 da LEF. A extinção por abandono decorreu da inércia qualificada da parte após determinação judicial, circunstância fática que afasta a discussão sobre a validade abstrata da CDA ou a aplicação automática do art. 40 da LEF, que pressupõe diligência da parte ou ausência de localização do devedor sem inércia processual do credor. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC supre a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente decidida. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A intimação realizada via portal eletrônico configura intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do CPC, sendo válida para fins de caracterização de abandono da causa. 2. A inércia injustificada da Fazenda Pública, após regular intimação para impulsionar o feito, autoriza a extinção da execução fiscal por abandono, não se configurando omissão o não acolhimento das teses de aplicação do art. 40 da LEF ou de suficiência da CDA." ___ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 485, III, 1.022 e 1.025; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0504735-02.2017.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Embargado NILZA CAIRES SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA